Tribunal: TJDFT
Processo: 0751146-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751146-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO MATOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LUCIO MATOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0727504-67.2020.8.07.0001, decidiu o seguinte: Trata-se de busca e apreensão, que tramita sob a égide do Decreto-Lei n. 911/69, na qual, após o cumprimento da medida liminar (IDs 72831858 e 72831859), a parte requerida compareceu aos autos e ofereceu resposta pugnando pela improcedência do pedido ao fundamento de que o contrato que sustenta a pretensão inaugural foi aditado e a dívida foi refinanciada. Requereu, com fundamento nos argumentos ofertados, a reconsideração da decisão que deferiu a busca e apreensão e a consequente restituição do veículo (IDs 74288054 e 74449718). É o relatório. D E C I D O. “In casu”, a norma de regência estabelece que é imprescindível o prévio pagamento integral da dívida pendente referente ao contrato de alienação fiduciária, no prazo de 05(cinco) dias do cumprimento da medida liminar e conforme valor indicado na peça de ingresso, para a restituição do veículo apreendido ao devedor fiduciante. Vejamos o teor do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69: “§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” A análise do feito evidencia que, decorridos 05(cinco) dias do cumprimento da medida liminar (IDs 72831858 e 72831859), não restou demonstrado o pagamento integral dos valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. Noutro giro, as prestações do alegado refinanciamento do contrato de alienação fiduciária não foram pagas atempadamente, somente sobrevindo o depósito das parcelas em atraso após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. Este contexto, conduz ao indeferimento do pedido de restituição do veículo apreendido em razão da ausência de amparo legal. A corroborar com o entendimento exposto, cita-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em julgado assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em ação de busca apreensão, inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69. 2. Se transcorrido in albis o prazo para purgar a mora, estipulado no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, não deve prevalecer a proibição de remoção do veículo para fora dos limites territoriais do Distrito Federal, tampouco o seu condicionamento à prévia comunicação ou autorização judicial, haja vista inexistir amparo legal à restrição. 3. Além disso, os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 prevêem forma de ressarcimento ao devedor em caso de improcedência da ação e caso o veículo esteja alienado ao tempo desta. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0711829-67.2020.8.07.0000 - 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – Relator Desembargador ROBERTO FREITAS - Acórdão n. 1281261 – 01/09/2020) Por todo o exposto, mantenho a Decisão de ID 71611414 que deferiu a medida liminar busca e apreensão do bem e, por via de consequência, indefiro o pedido de restituição do veículo apreendido. Em suas razões recursais, o agravante se insurge contra a decisão agravada que, a seu ver, desconsiderou que o banco agravado não disponibilizou meios de pagamento do refinanciamento ao agravante, bem como os depósitos judiciais realizados. Narra que o contrato de financiamento do veículo foi alterado, de acordo com o Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento e que, em razão dessa nova operação financeira, o contrato anterior não possui vigência desde quando o Termo Aditivo foi negociado, o que se deu em 21 de maio de 2020. Assevera que, no presente caso, inexiste mora declarada em desfavor do consumidor eis que, por iniciativa do próprio banco agravado, o contrato foi refinanciado pelo termo aditivo não havendo sequer notificação extrajudicial a ele encaminhada. Pontua que, em virtude do não envio do boleto ou carnê de pagamento pelo banco agravado, todas as parcelas do contrato de financiamento - vencidas de 28/06/2020 a 28/11/2020 - estão devidamente adimplidas por meio de depósito judicial e que não há mora se não houver fato ou omissão imputável ao devedor, nos termos do disposto no artigo 396 do Código Civil. Alega ocorrer violação ao princípio da boa-fé objetiva quanto a alegação do banco de que o refinanciamento não foi concluído, uma vez feita a proposta e sendo esta devidamente aceita e assinada pelo consumidor, eis que o simples pré-contrato ou proposta já vinculam o proponente, nos termos do art. 48 do CDC e arts. 422 e 427 do CC. Requer que seja concedido, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que o veículo apreendido seja restituído. Sem preparo por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ou seja, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Conforme relatado, busca o agravante a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido ao argumento de que não restou demonstrado o pagamento integral dos valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, bem como as prestações do alegado refinanciamento do contrato de alienação fiduciária não foram pagas atempadamente, somente sobrevindo o depósito das parcelas em atraso após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. Pois bem. Compulsando os autos na origem, verifico que foi deferida a liminar de busca e apreensão pretendida pelo autor, ora agravado, Banco Itaucard S.A. (ID. 71611414) em 04/09/2020, veículo este apreendido em 16/09/2020, conforme se verifica do auto de busca e apreensão acostado ao ID. 72831859. O agravante apresentou resposta à ação sob a alegação de que a dívida fora refinanciada em 21/05/2020 sendo a primeira parcela no valor de R$829,22 (oitocentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos) prevista para 28/06/2020 (ID. 72758316), de acordo com as propostas entabuladas através de aplicativo de mensagens entre este e a assessoria jurídica do banco agravado (ID. 72758314), tendo, inclusive, o atendente pedido para que este desconsiderasse a notificação extrajudicial recebida. Após o envio do contrato assinado e da Carteira Nacional de Habilitação, o agravante, no dia 18/06/2020, aponta que não houve o envio do carnê referente ao financiamento. Ocasião em que, em 21/09/2020, o agravante procedeu ao depósito judicial das parcelas refinanciadas e referentes aos meses de junho a novembro do presente ano (ID. 72758323). Verifico, neste momento processual, a verossimilhança das alegações do recorrente, uma vez que este fora orientado pelo preposto do banco agravado a desconsiderar a notificação extrajudicial a ele enviada, além de prontamente ter informado que não houve o recebimento do carnê de pagamento quanto à dívida refinanciada. Refinanciamento que supunha perfectibilizado a despeito da alegação do banco de que este não fora concluído. Ressalto, nesse tocante, para a purgação da mora – ciente de que esse entendimento não se alinha ao do Superior Tribunal de Justiça - que é suficiente o pagamento do montante de parcelas já vencidas e ainda pendentes de pagamento e não o total das parcelas previstas no contrato. Certamente, tem-se que a interpretação do dispositivo nesse sentido se coaduna com as normas consumeristas, assim como com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando o equilíbrio entre as partes contratantes. Dessa forma, tenho que realizado o pagamento ou o depósito das parcelas vencidas, há a purgação da mora, que deve ocorrer em até cinco dias depois que executada a liminar e, transcorrido este prazo, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem se consolidam no patrimônio do credor, caso não haja este pagamento. Sendo assim, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, até julgamento final deste recurso, seja porque, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito, seja porque o seu não deferimento poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, suspender o feito originário. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte contrária para apresentar as contrarrazões. Publique-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020 17:11:59. Desembargador Gilberto Pereira Relator